Tribunal: TJMT
Processo: 1024470-32.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024470-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (AGRAVANTE), DANIELLE FISCHER - CPF: 021.209.541-27 (AGRAVADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
MULTA
– APLICABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar a alegação de ilegitimidade passiva se não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

Aplica-se
multa

diária
como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza cautelar “
para determinar que os requeridos procedam com a imediata suspensão da cobrança do valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) até o deslinde da presente ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
.

A agravante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda pois trata-se de responsabilidade exclusiva do Banco Bradesco (corréu), instituição encarregada da emissão e administração do cartão gerado em nome da agravada.

Afirma que, por ser mera bandeira do cartão utilizado, não tem qualquer ingerência nas questões de estornos, lançamentos, etc.

Aduz a impossibilidade de cumprir a obrigação uma vez que não debitou os valores e tampouco emitiu as faturas.

Diz que não praticou nenhum ato gerador de danos à autora, e que em momento algum foi informada da situação.

Insurge-se ainda contra a multa aplicada.

Pede a suspensão do
decisum
e, no mérito, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 152344180).

Contraminuta no ID. 156439683.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada alega na inicial da lide que foi vítima de golpe ao contratar a empresa Minerium Marmoria e efetuar o pagamento de R$74.000,00, divididos em três parcelas, mediante cartão de crédito.

Afirma que, quando constatou o ocorrido, protocolou em 25-06-2022 contestação da compra junto ao Banco Bradesco e providenciou a documentação solicitada.

Aduz que, em resposta, no dia 29-07-2022 a ré informou que seria efetuado o crédito de confiança no valor pago e analisada a documentação em 45 dias para solução definitiva.

Registra que em 21-09-2022 recebeu ligação em que o Banco disse que o fornecedor não concordou com a contestação e que o montante seria relançado na próxima fatura.

Diante disso, ingressou em juízo para buscar em tutela antecedente a suspensão dessa cobrança.

É evidente a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano, provenientes da cobrança por mercadoria não entregue, o que autorizaria o deferimento do pedido para suspender os lançamentos em cartão de crédito enquanto não apreciada a matéria.

Contudo, ela não questiona o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Limita-se a arguir a sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

Porém, o
decisum
impugnado não se reportou a essas questões, o que basta por si só para o não conhecimento do Recurso nesse ponto sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A agravante pugna também pela exclusão ou redução da multa diária arbitrada inicialmente em R$500,00, no entanto não apresenta justificativa excepcional para o pedido. Além do mais, na situação destes autos a matéria igualmente depende de pronunciamento anterior do juízo de origem.

O propósito dessa pena pecuniária é justamente obrigar a parte a cumprir o quanto antes a determinação judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao valor, deve ser suficiente para a satisfação desse objetivo. Não pode ser nem excessivo e nem irrisório; tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como bem destacou o STJ no julgamento do REsp n. 1.354.913-TO, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”.

Posto isso, a quantia estipulada não comporta minoração.

Vale ressaltar que a matéria não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
(RAI n. 103308/2014, 5ª Câmara Cível, TJMT, Rela. Desa. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva, julgamento em 05/11/2014, DJe de 12/11/2014, sem destaques no original)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.
(...)

(AI n. 118035/2015, 2ª Câmara Cível, TJMT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015, sem destaques no original)
.

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS (...)
COMINAÇÃO DE
ASTREINTE
– CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
LIMITAÇÃO
TEMPORAL – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É cabível a aplicação de
multa

diária
como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), devendo ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.
A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da
astreinte
retira a força coercitiva que lhe é própria. Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é exíguo, deve ser majorado.
(N.U 1001010-21.2019.8.11.0000, julgamento em 27/03/2019, DJE de 01/04/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023